Tribunal: TJDFT
Processo: 0035035-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035035-95.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA RECORRIDO: JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR, JESSE PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. ENCERRAMENTO DO MANDATO IMPUGNADO. ELEIÇÃO DE TERCEIRO. PERDA DE OBJETO. CONVALIDAÇÃO DE ATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO CINDÍVEL. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO CONTRA TERCEIROS. NÃO ADMISSÃO. I. Expirado o prazo estatutário do mandato impugnado e sendo eleita terceira pessoa para a Presidência do clube, ocorre a perda do objeto em relação ao pedido do réu/reconvinte ser considerado o legítimo mandatário da associação. II. Não deve ser apreciado, em grau recursal, pedido não formulado na reconvenção, por caracterizar inovação recursal. III. Sendo as relações materiais cindíveis e reconhecida a ilegitimidade da parte autora para responder ao pedido reconvencional de nulidade parcial do instrumento pelo qual o réu/reconvinte cedeu suas quotas a terceiros, inviável a apreciação da pretensão apenas contra estes na via eleita pela parte. IV. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 343, §3o, 489, §1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil/2015, bem como 315 do Código de Processo Civil/1973, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, que os honorários advocatícios foram fixados indevidamente e requerem sua inversão. Alternativamente, asseveram que foi fixado em patamar excessivo e pugnam pela sua redução. Em sede de contrarrazões, Juscelino Sarkis e Cristiane Sarkis Abdala requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Batista Lôbo Guimarães, OAB/DF no 36.192. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 343, §3, 489, §1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil/2015, bem como 315 do Código de Processo Civil/1973, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Além disso, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). O recurso especial tampouco merece prosseguir no tocante a fixação dos honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações relativas a Juscelino Sarkis e a Cristiane Sarkis Abdala sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Batista Lôbo Guimarães, OAB/DF no 36.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010